Tribunal: TJDFT
Processo: 0738332-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738332-91.2021.8.07.0000 RECORRENTES: RÁPIDO TRANSPAULO LTDA, PAULO FERNANDO SCHNOR, RENATA MARIA RIBEIRO SCHNOR, LUIS GUILHERME SCHNOR, VALERIA GENY BORGES SCHNOR RECORRIDA: TERRAFORTE ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO CONTRA FIADORES. SÚMULA 885 DO STJ. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. POSSIBILIDADE. ORDEM DE PREFERÊNCIA. ARTIGO 835 DO CPC. NÃO OBRIGATORIEDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há óbices ao prosseguimento de execução, originalmente ajuizada contra empresa em recuperação judicial, quando executados os fiadores desta. Inteligência da Súmula n. 581 do STJ. 2. Nos termos do art. 835, § 1o, do Código de Processo Civil, a ordem preferencial de penhora pode ser alterada pelo Juízo da execução, conforme as circunstâncias do caso concreto. 3. Nos casos em que já foram realizadas pesquisas nos sistemas informatizados do Tribunal (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), todas sem êxito na busca de ativos financeiros e bens, cabível a penhora de cotas sociais dos devedores. 4. A necessidade de observância do Princípio da menor onerosidade nas ações executivas deve ser observado quando apresentadas diferentes formas de o credor obter o seu crédito, o que não ocorre no caso em tela. Assim, o referido Princípio não pode ser invocado como proteção ao devedor, devendo-se prestigiar o Princípio da Máxima Efetividade da Execução, de maneira que ocorra a satisfação do crédito de forma mais célere e eficaz. 5. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 805 do Código de Processo Civil, sustentando que o princípio da menor onerosidade não é uma faculdade do credor, mas sim um dever de preferência, devendo o bem menos oneroso ser escolhido. Afirmam que a consolidação da penhora de cotas sociais impedirá não somente a quitação da dívida postulada, como também inviabilizará o regular funcionamento das empresas, podendo levá-las à falência em razão da violação do “affectio societatis”; b) artigos 6o, §7o-B, e 6o-C, ambos da Lei 11.101/2005, argumentando que não pode ser atribuída a responsabilidade aos sócios fiadores contra uma obrigação que foi adimplida pela devedora principal que se encontra em recuperação judicial. Acrescentam que o crédito está integralmente sujeito ao feito recuperacional, não podendo ser cobrado em via transversa; c) artigo 49 da Lei 11.101/2005, asseverando não ser possível a execução individual dos sócios da recuperanda, por contratos por ela titularizados, com créditos que se sujeitam ao procedimento recuperacional, uma vez que a recorrida poderia receber seu crédito antes dos demais credores sujeitos ao procedimento; d) artigo 59 da Lei 11.101/2005, por entender que, com a eventual homologação do plano de recuperação judicial da recorrida, ocorrerá a novação do crédito em discussão e a consequente extinção da antiga obrigação, impossibilitando o prosseguimento da ação contra os recorrentes, sócios fiadores, razão pela qual deve ser suspensa a presente execução; e) artigo 172 da Lei 11.101/2005, salientando que o prosseguimento da execução em face dos sócios da recuperanda, garantindo o privilégio ao recorrido, constituirá o crime previsto na norma legal. Ao final, pede que todas as publicações e intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado OTTO WILLY GÜBEL JÚNIOR, OAB/SP 17.947 (ID 43279088). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 805 do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “no que se refere à inobservância da ordem preferencial da penhora, insculpida no artigo 835 do Código de Processo Civil, cumpre destacar que a medida expropriatória não está necessariamente adstrita à ordem legal prevista. (...) Não suficiente, registre-se que o § 1o do mencionado artigo autoriza o Juízo da execução a alterar a ordem prevista conforme as circunstâncias do caso concreto, o que fora feito no caso em tela, uma vez verificadas sucessivas tentativas frustradas de localização de bens dos devedores passíveis de penhora, por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário. (...) Ademais, saliente-se que, nos termos do artigo 876, § 4o, do Código de Processo Civil, a penhora das cotas sociais não confere ao credor, automaticamente, status de sócio, o que não fere a intenção de sociedade (affectio societatis)” (ID 34123839). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE CRÉDITO EM AÇÃO JUDICIAL. IMPENHORABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. VERBA DE APLICAÇÃO COMPULSÓRIA EM SAÚDE. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. ORDEM DE PREFERÊNCIA LEGAL. BENS PENHORÁVEIS. CARÁTER RELATIVO. CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 5. O Colegiado estadual também consignou que existia motivo plausível para a mitigação da ordem do art. 835 do NCPC e não houve suficiente demonstração de que os valores bloqueados corresponderiam à parcela majoritária do faturamento de CMC. 6. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta a Súmula no 7 do STJ. 7. A ordem de preferência não era absoluta, podendo ser mitigada à luz das circunstâncias do caso concreto, assim como não tem caráter absoluto o princípio da menor onerosidade da execução, que deve ser ponderado com a efetividade da execução, assegurando-se a satisfação do interesse do credor. Precedentes. 8. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 9. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.919.244/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta aos artigos 6o, §7o-B, 6o-C, 59 e 172, todos da Lei 11.101/2005, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp n. 2.144.402/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 49 da Lei 11.101/2005, porquanto o acórdão impugnado, ao concluir que “não há óbice para que o credor ajuíze ação de execução para a satisfação de crédito contra os fiadores do devedor principal, ainda que este esteja em processo de recuperação judicial, uma vez que a obrigação dos fiadores em relação ao devedor não é afetada com a demanda de soerguimento da empresa” (ID 34123839). encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. Veja-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUPRESSÃO DE GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS. NÃO CABIMENTO. CONTINUIDADE. DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. COISA JULGADA. REEXAME. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA No 7/STJ. NÃO OCORRÊNCIA. (...) 2. A controvérsia dos autos reside em avaliar a possibilidade da supressão das garantias fidejussórias contra os fiadores e coobrigados pelas dívidas da empresa em recuperação judicial. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preleciona que o plano de recuperação judicial opera novação das dívidas a ele submetidas, sendo que, em regra, as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, podendo o credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores, e impõe a manutenção das ações e execuções contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral. 4. No caso dos autos, o acórdão estadual, amparado em premissas fáticas, consignou que não houve nenhuma referência à deliberação dos coobrigados pelas dívidas da empresa em recuperação no Plano de Recuperação Judicial. 5. A revisão dos fundamentos do acórdão, a fim de reconhecer a liberação dos coobrigados pelas dívidas da empresa em recuperação judicial, bem como o alcance e os limites da coisa julgada, exigiria exceder os fundamentos do acórdão impugnado e reexaminar provas, o que é inviável na via do recurso especial, a teor da Súmula no 7/STJ. 6. A Segunda Seção desta Corte Superior firmou o entendimento de que a anuência do titular de garantia, real ou fidejussória, é indispensável para que o plano de recuperação judicial possa estabelecer supressão ou substituição de tais garantias 7. A jurisprudência do STJ preleciona que não há julgamento extra petita quando o julgador interpreta o pedido formulado na petição inicial de forma lógico-sistemática, levando em consideração todos os requerimentos fe itos ao longo da peça inaugural. 8. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.087.415/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Determino que todas as publicações e intimações relativas aos recorrentes sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado OTTO WILLY GÜBEL JÚNIOR, OAB/SP 17.947 (ID 43279088). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025